Tribunal: TJBA
Processo: 8001403-10.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001403-10.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES: JOSE CARLOS SANTOS e outro

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADOS: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLASSIFICAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRABALHADOR RURAL. INTERESSE DE AGIR SEM PRÉVIA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.
Apelações cíveis interpostas, simultaneamente, por JOSÉ CARLOS SANTOS e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou apenas a reclassificação da tarifa de energia elétrica da unidade consumidora do autor para a categoria “residencial rural – B2”, indeferindo os pedidos de devolução de valores pagos a maior e de compensação por danos morais. O autor recorreu para pleitear a indenização por danos morais, ao passo que a concessionária sustentou a ausência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo, e a improcedência do pedido de reclassificação tarifária.
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio para a reclassificação tarifária afasta o interesse de agir do consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança de tarifa superior à devida, durante anos, sem prévia informação ao consumidor, caracteriza dano moral indenizável.
3.
A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir, uma vez que o acesso ao Poder Judiciário é direito constitucional garantido (CF/1988, art. 5º, XXXV) e não exige exaurimento da via administrativa, salvo em hipóteses legais expressas, que não se aplicam ao caso.
4.
A existência de pretensão resistida resta caracterizada a partir da própria contestação da concessionária, que impugna o enquadramento do consumidor na tarifa rural e nega a condição de trabalhador rural, configurando a lide e, por conseguinte, a necessidade da tutela jurisdicional.
5.
A reclassificação tarifária foi corretamente determinada, pois o autor comprovou documentalmente sua condição de trabalhador rural (filiado a sindicato desde 2004) e a localização da unidade consumidora na zona rural, atendendo aos requisitos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.
6.
A concessionária não logrou êxito em demonstrar que o imóvel não se enquadrava na categoria residencial rural, tampouco produziu provas técnicas ou documentais contrárias à alegação do consumidor.
7.
A cobrança indevida de tarifa mais onerosa, sem corte no fornecimento, inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros agravantes, não configura, por si só, lesão a direitos da personalidade ou à dignidade do consumidor, razão pela qual não enseja indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8
.Recursos desprovidos.
9.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, §3º; CDC, art. 27; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 5º, §4º, III.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 316.452-RS, Quarta Turma, DJe 30/09/2013; STJ, AgRg no REsp 1.346.581-SP, Terceira Turma, DJe 12/11/2012; STJ, REsp 1.550.509-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14/03/2016; TJRS, ApCív 5052460-50.2019.8.21.0001, 16ª CCív, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 10/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8001403-10.2021.8.05.0229
,

oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos
JOSÉ CARLOS SANTOS e a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS.

09